Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores ocasionados por falha na prestação de serviço, de modo que, comprovado o dano e o nexo de causalidade decorrente da prestação de serviço, é desnecessário analisar a qualificação da conduta, se dolosa ou culposa, já que tão somente a existência de uma ação ou omissão se mostrará suficiente para ensejar o dever de indenizar.

2. Em se tratando de danos provenientes de conduta imputada a concessionária de serviço público de energia elétrica, devem ser observadas as normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor, o que não representa uma automática inversão do ônus probatório, principalmente quando se leva em conta que a pretensão é movida em sede de ação regressiva por empresa que, em razão de sua própria atividade fim, detém expertise incompatível com a hipossuficiência que poderia viabilizar essa inversão.

3. Considerando todo o acervo probatório, percebe-se que tanto a autora/apelante quanto a ré/apelada concordam com o fato de que os danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos em questão decorreram da ação de raios, fenômeno que não pode ser equiparado a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, já que a prevenção de danos decorrentes destes acontecimentos também depende da existência de aterramento elétrico no imóvel, o que a autora/apelante não logrou êxito em demonstrar.

5. Logo, inexiste prova inequívoca de que os danos ocasionados aos equipamentos do segurado teriam efetivamente decorrido de falha na prestação dos serviços da ré/apelada, o que impõe a improcedência da pretensão inicial e, assim, a manutenção da sentença recorrida.

6. Recurso conhecido e improvido.